Tribunal: TJDFT
Processo: 0003877-25.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I – Comprovada a prática dos crimes de resistência, desobediência e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não há que se falar em absolvição.
II – Não há que se falar em absorção uma vez que o crime de desobediência não é meio para a prática do delito de desacato, tratando-se de condutas diversas, cometidas com desígnios autônomos.
III – Recurso conhecido e desprovido.